Tribunal: TJDFT
Processo: 0714880-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714880-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIVONILSON DA FE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIVONILSON DA FE SOUZA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0719391-05.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, suspendeu o processo até o julgamento do Tema 1169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE) (ID 153260860 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 45941895), a parte agravante, em síntese, alega inexistir motivo para suspensão do processo, pois não seria necessária liquidação no caso. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 45941896 e 45941897). Decido. Apesar da probabilidade do direito, não ficou comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, limitando-se o recorrente a alegar natureza alimentar das verbas buscadas. Entretanto, verifica-se que os valores foram suprimidos em 1997, e posteriormente restabelecidos. Nesse sentido, não fica clara a urgência alegada pela parte recorrente. Não há nos autos outros elementos capazes de comprovar tal necessidade imediata, nem qualquer referência à situação fática individual do exequente. Ressalta-se também que até o momento não há valor incontroverso a ser pago de imediato, quantia potencialmente não atingida pela suspensão conforme Tema 1169 do STJ, pois ainda não foi apresentada defesa pelo Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, para manter a decisão de suspensão recorrida. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes, inclusive para que a parte recorrida apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos os autos para julgamento colegiado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de julho de 2023